Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-50.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-50.2022.8.14.0103

APELANTE: E J O ANDRADE COMERCIO LTDA

APELADO: DAUSTER DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800043-50.2022.8.14.0103

APELANTE: E J O ANDRADE COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ELIENE HELENA DE MORAIS - PA15198-B

APELADO: DAUSTER DE SOUZA BARBOSA

Advogado do(a) APELADO: TARLEYANNE SANTOS DE FREITAS - PA25471-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPOS DE WHATSAPP. IMAGEM DO AUTOR VINCULADA A CRIME. RETRATAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por consumidor que teve sua imagem vinculada, por preposta de supermercado, à prática de estelionato mediante divulgação de vídeo em grupos de WhatsApp.

Sentença de procedência, fixando obrigação de retratação pública e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. (i) Verificar a existência de ato ilícito decorrente da divulgação de vídeo com a imagem do autor vinculada a comentários sobre uso de cheque roubado.
4. (ii) Avaliar a responsabilidade da empresa pela conduta de sua preposta.
5. (iii) Examinar a adequação da retratação pública como forma de reparação.
6. (iv) Reavaliar o montante da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A ausência de menção nominal ou do termo “truta” não afasta a ilicitude, pois a identificação visual do autor no vídeo e os comentários que o acompanhavam foram suficientes para associá-lo à prática criminosa.
8. A preposta da ré divulgou o conteúdo sem diligência mínima, chegando a juntar em contestação versão editada do vídeo, que omitia a parte em que o autor aparecia.
9. A responsabilidade da empresa decorre da atuação de sua preposta, que agiu com culpa grave, sendo devida a reparação e a retratação nos mesmos grupos em que ocorreu a divulgação.
10. A indenização por dano moral deve ser ajustada às circunstâncias do caso. Diante da repercussão restrita e do caráter isolado do episódio, reduz-se o valor para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A divulgação da imagem de pessoa em vídeo que circula em grupos de WhatsApp, vinculando-a a prática criminosa sem apuração prévia, configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, ainda que ausente menção nominal. A retratação deve ocorrer no mesmo meio de divulgação, sendo o valor da indenização fixado em observância às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 497.

Jurisprudência Citada:
TJ-MS - Apelação Cível: 0811156-04.2021.8.12.0002 Dourados, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Dar Parcial Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 09:30h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por E. J. O. Andrade Comércio Ltda. (Supermercado Gaivota) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Dauster de Souza Barbosa, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o recorrido alegou ter sido injustamente vinculado, por preposta da apelante, à prática de estelionato, mediante divulgação, em grupos de WhatsApp da comunidade, de vídeo gravado nas dependências do supermercado.

Acrescentou ter realizado suas compras em 09/01/2022, com pagamento via PIX, e que, no dia seguinte, passou a circular nos grupos “Direita Eldorado” e “TopGeo” o vídeo em que aparece, acompanhado de comentários de prepostos. Diante da repercussão local, registrou boletim de ocorrência e ingressou em juízo, postulando retratação pública e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 23092166), que julgou procedente os pedidos constantes da inicial, oportunidade em que o juízo a quo reconheceu a ocorrência de dano moral e determinou a obrigação de retratação pública, a ser realizada nos mesmos grupos em que veiculada a acusação, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, E. J. O. Andrade Comércio Ltda interpôs recurso de apelação (id 23092176), suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial no vídeo e de prova testemunhal.

No mérito, sustenta que não houve acusação expressa ao autor, mas apenas comentário confuso, que a palavra “truta” não foi proferida, bem assim que a foto divulgada não era do autor, mas de terceiros.

Alega ainda, desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, pugnando e que, em caso de eventual manutenção da condenação, requer seja reduzido o quantum para R$ 2 mil reais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 23969183.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento virtual, e reincluído em pauta presencial, conforme requerido pela parte apelante.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação de decisão interlocutória, bem como por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

A alegação não merece guarida.

Verifica-se dos autos que a ré foi devidamente citada, apresentou contestação e teve a oportunidade de juntar documentos que entendeu necessários, de sorte que o vídeo, objeto central da controvérsia, foi apresentado nos autos e pôde ser apreciado pelo juízo, não havendo necessidade de perícia técnica para confirmar se a palavra proferida foi “truta” ou “já ajuda”.

O que está em julgamento não é apenas o conteúdo literal do áudio, mas sobretudo a forma como a imagem do autor foi veiculada e interpretada pela comunidade local.

Quanto à alegação de ausência de intimação de decisão, também não prospera. O processo tramitou regularmente, tendo a parte ciência inequívoca dos atos processuais, inclusive por meio de publicações no DJE e no próprio sistema PJe.

Lembro que o juízo, como principal destinatário da prova, pode indeferir ou não produzir prova, caso entenda que já possui elementos suficientes para decidir com fundamentação o mérito da demanda, inclusive com o julgamento antecipado da lide.

Aliás, importante frisar que acaso o recorrente achasse que o vídeo possuía alguma nulidade visível, o que não é o caso dos autos, deveria ter requerido a sua nulidade ou apresentado argumentos pela necessidade e utilidade da perícia mencionada. Porém se manteve inerte.

A verdade é que não há demonstração de prejuízo concreto, indispensável para reconhecimento de nulidade processual, razão pela qual
Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado envolve a apuração de responsabilidade civil decorrente da conduta de preposta da empresa apelante que divulgou, por meio de grupos de WhatsApp, vídeo no qual aparece a imagem do autor, vinculando-o a fato criminoso, mais precisamente, ao uso de cheque roubado no supermercado operado pela empresa ré.

É fato incontroverso que o autor realizou compras no estabelecimento da recorrente em 09/01/2022, utilizando-se de pagamento via PIX, cuja comprovação consta nos autos.

No entanto, no dia seguinte, passou a circular em grupos de WhatsApp — notadamente “Direita Eldorado” e “TopGeo” — vídeo gravado nas dependências do supermercado, acompanhado de comentários que atribuíam a três indivíduos a prática de fraude mediante cheque roubado (ID 23092129), com recomendação para denúncia às autoridades policiais.

A imagem do apelado figura de modo claro no vídeo de ID 23092124, sendo suficiente para sua identificação pela comunidade local.

A apelante procura afastar sua responsabilidade alegando que a preposta jamais utilizou a palavra “truta”, mas sim “já ajuda”, e que, de qualquer modo, não houve menção nominal ao recorrido.

Todavia, tais argumentos não afastam a ilicitude da conduta. O dano não decorre de uma palavra isolada, mas da associação visual e contextual que se fez entre a imagem do autor e a narrativa criminosa.

Esse ponto fica ainda mais evidente porque, na contestação, a própria ré juntou versão diversa do vídeo, cortando a parte em que o apelado aparece (ID 23092158). Essa conduta revela a existência de duas versões do mesmo material, sendo certo que a que circulou inicialmente e que chegou ao conhecimento da comunidade, incluía a imagem do recorrido, vinculando-o diretamente ao episódio do cheque roubado.

Somado a isso, a ausência de qualquer procedimento interno de apuração evidencia precipitação e negligência.

Ora, em vez de confirmar minimamente os fatos, a preposta divulgou em grupos abertos uma gravação de forte carga acusatória, violando de modo grave a honra e a imagem do apelado.

É importante lembrar que a responsabilidade da empresa decorre da atuação de sua preposta no exercício da função, ainda que não tenha havido dolo. A conduta imprudente, desprovida de cautela mínima, caracteriza culpa grave e atrai a responsabilização civil objetiva da pessoa jurídica.

A ofensa, portanto, extrapola a liberdade de manifestação e alcança o núcleo dos direitos de personalidade. A honra, a imagem e a reputação do recorrido foram expostas à reprovação social sem lastro fático idôneo, o que gera obrigação de indenizar.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
USO INDENVIDO DA IMAGEM
– COMPROVAÇÃO DO PREPARO – JUNTADA DE COMPROVANTE EQUIVOCADO – COMPROVADO O PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO RECURSAL – DESERÇÃO AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA LGPD PARA FATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELO FORNECIMENTO DAS IMAGENS À TERCEIRO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CARÁTER INDENIZATÓRIO E PUNITIVO – VALOR MANTIDO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. 1. O recolhimento do preparo recursal deve ser comprovado junto com a interposição do recurso. A juntada de comprovante diverso é irregularidade sanável, se comprovado, ainda que posteriormente, o efetivo recolhimento no momento de interposição do recurso . Incidência do princípio da primazia da realidade. Deserção afastada. 2. Diante da regra geral de irretroatividade da Lei e do princípio do tempus regit actum, a Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoas não se aplica aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência
. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente da divulgação indevida da imagem é in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. A aferição do nexo de causalidade é feita pela aplicação da teoria da causalidade adequada . Precedentes do STJ. O fornecimento ou acesso às imagens do circuito interno de câmeras do condomínio, possibilitando a gravação, a terceiro não morador, caracteriza a responsabilidade pelos danos decorrentes do uso indevido das gravações. 4. O quantum indenizatório, além de reparatório, deve possuir um caráter punitivo, observando-se sempre a razoabilidade e a proporcionalidade . A fixação do valor de R$ 5.000,00 para cada autor pelo uso indevido das imagens é razoável e não arbitrária, devendo ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MS - Apelação Cível: 0811156-04.2021.8.12.0002 Dourados, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2024). (grifo nosso).

No tocante ao valor, a sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora reconheça a gravidade da acusação e o abalo moral sofrido pelo recorrido, as peculiaridades do caso concreto recomendam moderação no arbitramento.

A repercussão da divulgação, embora ofensiva, permaneceu restrita ao âmbito local, não havendo demonstração de que tenha gerado efeitos permanentes em sua vida profissional ou social.

Registre-se ainda, que o episódio se apresentou como fato isolado, não havendo notícia de reiteradas imputações ou campanhas difamatórias contra o apelado, de sorte que, a conduta da preposta da ré, conquanto censurável e caracterizada por evidente falta de diligência e cautela, não revela dolo específico de atingir a honra do autor, mas um clara precipitação e imprudência no manejo das informações.

Diante desse cenário, a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter reparatório da condenação e assegurando a função pedagógica da medida, sem, contudo, permitir o enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 20/10/2025